Tribunal: TJDFT
Processo: 0702511-63.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente nos quais defende haver omissão no acórdão, pois não foram fixados honorários de sucumbência. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).. Com efeito, não há qualquer vício a ser sanado. Não é cabível a fixação de honorários quando não apresentadas contrarrazões ao Recurso Inominado desprovido, uma vez que os honorários previstos no art. 55 da Lei 9.099/95 tem por finalidade remunerar o trabalho do advogado em segunda instância. Os enunciados colacionados pelo embargante não possuem caráter vinculante.
III. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo da embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
IV. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
V. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.